Tribunal: TJPA
Processo: 0000856-24.2007.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000856-24.2007.8.14.0043

APELANTE: BEILTON DE SOUZA CORREA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000856-24.2007.8.14.0043

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL/PA

APELANTE: BEILTON DE SOUZA CORREA

ADVOGADA: DOUTORA SOLANGE DO SOCORRO PEREIRA JARDIM – OAB/PA 6.812

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DOUTOR GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA.

TESE DEFENSIVA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
.

IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000856-24.2007.8.14.0043

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL/PA

APELANTE: BEILTON DE SOUZA CORREA

ADVOGADA: DOUTORA SOLANGE DO SOCORRO PEREIRA JARDIM – OAB/PA 6.812

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DOUTOR GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
BEILTON DE SOUZA CORREA
contra decisão proferida pela Vara Criminal da Comarca de Portel, que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II e 29, todos do CPB a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta nos autos que no dia 05/08/2007, o apelante, em conluio com Elias Alves Barbosa, solicitaram aos ofendidos um facão para realizar um acerto de contas, pedido negado pelas vítimas Edivaldo da Silva de Souza, Washington Heckson da Silva e Alenílson Azevedo Valente.

Diante da recusa, os autores do crime saíram e, aproximadamente as 2h da manhã, retornaram e atacaram as vítimas com terçados, sabendo que estas estavam desarmadas e haviam ingerido bebidas alcóolicas.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Conselho de Sentença, sobreveio sentença condenatória (Id. 4765512).

Inconformada, a Defesa se insurge pugnado por novo júri, sob a alegação de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos e, alternativamente, requer a reforma da dosagem do apenamento, com a fixação da pena base no mínimo legal (Id.

4765515).

Constam
contrarrazões
pelo não conhecimento do apelo e, superada a preliminar, pelo improvimento do recurso. (Id. 4765517)

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4765519).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

INTEMPESTIVIDADE

De início, em que pese o inconformismo da Acusação acerca da intempestividade do recurso, a preliminar arguida em contrarrazões não merece acolhimento, uma vez que a jurisprudência dos tribunais superiores vem firmando entendimento no sentido de que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal configuraria, tão somente mera irregularidade e não obstaria o conhecimento do recurso (STF, 2ª Turma, HC 112.355/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandovski, julgado em 26.06.2012, publicação DJE de 14.09.2012; STJ, 5ª Turma, AGREsp 1647454, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23.05.2018, DJE de 23.05.2018).

2.

JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E LEGITIMA DEFESA.

Cuida-se de Recurso de Apelação, no qual a Defesa postula a nulidade do julgamento sob o argumento de que a decisão proferida pelo Júri é contrária à prova dos autos, com o fito de submetê-lo a nova sessão.

Adianto que razão não assiste ao apelante.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, o qual reconhece a instituição do júri e assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida, além da soberania de seus veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação contra os veredictos do Júri aos casos em que sejam “manifestamente contrários à prova dos autos”,
hipótese prevista na
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Vale esclarecer que o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual.

A materialidade e autoria delitivas estão consubstanciadas nos Laudos de exame de corpo de delito (fls. 25/ 29 e 33/37), bem como nas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório, conforme se observa a seguir.

A testemunha Edivandro da Silva de Souza relatou que:

“(...) estava bebendo na casa de um vizinho de nome Lourinho, juntamente com o Preto e o Pelado, no instante em que apareceram os acusados, Golias e Beiço; (...) que bebeu um pouco com eles e chegou a conversar; que em determinado momento Beiço puxou um terçado e agrediu o declarante e os outros dois que estavam junto com o declarante (...) que os acusados chegaram, tomaram uma dose e depois atacaram as vítimas, mas não sabe dizer a razão”

No mesmo sentido, Washington Heckson da Silva Moreira, declarou o seguinte (fls. 144/145):

“por volta de 19h, no dia do crime, estava na casa de sua irmã bebendo com seu cunhado. Nilson, Alenilson Azevedo e Edivandro, vulgo “preto cachorra”, que neste momento surgiu Golias e Beiço, momento em que Golias lhe pediu um facão para cortar Aratainha, que com a negativa por parte do depoente, Golias foi embora e disse que depois voltava, que cerca de três e trinta da madrugada, momento que estava dormindo, sentado na cadeira de plástico, posto que já havia ingerido bebidas alcóolicas, foi surpreendido por golpes de terçado, efetuados por Beiço e Golias (...)”

Neste contexto, vejo que os jurados resolveram acatar a tese Ministerial com base na prova dos autos, de modo que não há que se falar em decisão contrária ao conjunto probante.

Sobre este prisma, para que a decisão condenatória seja anulada deve ficar
patente
que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto anteriormente.

Sobre o tema trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Desta forma, diante de tais fatos, inviável acolher a tese de provimento jurisdicional contrário à prova dos autos.

3.

DOSIMETRIA READEQUAÇÃO

O Apelante aponta falha na dosagem do apenamento, reputando exagero, a fim de reduzir o quantum de pena fixado.

Razão não assiste ao recorrente.

O magistrado de primeiro grau assim dispôs na sentença:

“(...) A
culpabilidade é normal ao fato típico
sub examinem
. O réu não possui antecedentes (...) Sua conduta social não pôde ser aferida nos presentes autos. Quanto à personalidade, não há nos autos elementos que possam permitir a esta Juízo a sua aferição. Quanto ao motivo do crime, este é desfavorável, pois no entender do Júri, foi fútil. Quanto ás circunstâncias, estas não podem ser valoradas, sob pena de
bis in idem
. No mesmo passo, as consequências do crime são graves, pois as vítimas ficaram com cicatrizes visíveis, que os desfiguraram parcialmente. O comportamento das vítimas em nada contribuíram ao delito. Assim fixo a pena base em
14 (quatorze) anos de reclusão cada delito.
”

No caso dos autos, observo que a fundamentação exposta na primeira fase da individualização do apenamento mostra-se irretocável.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha de raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Assim, nota-se que a inversão de polaridade inerente as circunstância judiciais no caso dos autos não comporta revisão quanto a sua fundamentação, sobretudo em razão do disposto na Súmula nº 17
[2]
desta Corte.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Belém, 19/08/2022